Tribunal: TJMT
Processo: 1009575-09.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009575-09.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), VALDECIR SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 030.460.541-73 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
VALDECIR SOUZA DE ALMEIDA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSUMIDOR – BANCÁRIOS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO INICIAL DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – QUEBRA DA BASE OBJETIVA – NÃO CARACTERIZADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR – INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVADO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADO – CONSUMIDOR FEZ APONTAMENTO GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO – DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO VALOR COBRADO A MAIOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o termo inicial para os prazos prescricionais e decadenciais, iniciam-se a partir da data de vencimento da última parcela.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Na hipótese de haver previsão contratual clara e transparente da modalidade contratual, bem como, dos procedimentos a serem realizados no âmbito do contrato, não há que se falar em violação ao direito de informação do consumidor.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à
taxa média de mercado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível da Comarca de Sorriso
, que nos autos da Ação Declaratória n. 1009575-09.2023.8.11.0040, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Embora o banco tenha disponibilizado os valores conforme o contrato, as evidências sugerem que o autor não foi adequadamente informado sobre as condições de pagamento e os encargos associados ao uso do cartão de crédito, o que confere credibilidade à sua versão dos fatos.

No caso houve uma falha no dever de informação sobre a contratação do cartão de crédito, que o autor afirma não ter utilizado. Isso reforça a alegação do autor de que, embora o saque (empréstimo) seja legítimo, a forma de pagamento imposta é desproporcional e inadequada
.

[...]

Por todo o exposto, e do que mais dos autos consta, conforme disposto no art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

A) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado atrelado ao(s) saque(s) descrito(s);

B) DECLARAR e revisão do contrato que deverá ser revestido na forma de um contrato de empréstimo consignado, com o aproveitamento das parcelas pagas (pagamento débito em folha ou semelhante), e compensado com os valores retidos sobre as rubricas de encargos (ou rubrica equivalente), pra fins de quitação dos valores sacados e, se houver os pagamentos, continuarem a serem debitados apenas nos valores de "pagamentos"; os valores dos encargos, para fins de liquidação do contrato, se necessário, serão de taxa média de mercado para contratos de empréstimo consignado contratado para o período, segundo site do BACEN;

C) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados desde esta data e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data da contratação irregular). (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1. Das prejudiciais de mérito – Prescrição e Decadência.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor;

2.2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado;

2.3. Da limitação da taxa de juros;

2.4. Da inexistência de danos materiais – Devolução do valor excedente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID. 217260212)

A parte apelada VALDECIR SOUZA DE ALMEIDA apresentou suas contrarrazões (ID. 217260215), rebatendo as alegações da apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
VALDECIR SOUZA DE ALMEIDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Declaratória n. 1009575-09.2023.8.11.0040, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Embora o banco tenha disponibilizado os valores conforme o contrato, as evidências sugerem que o autor não foi adequadamente informado sobre as condições de pagamento e os encargos associados ao uso do cartão de crédito, o que confere credibilidade à sua versão dos fatos.

No caso houve uma falha no dever de informação sobre a contratação do cartão de crédito, que o autor afirma não ter utilizado. Isso reforça a alegação do autor de que, embora o saque (empréstimo) seja legítimo, a forma de pagamento imposta é desproporcional e inadequada
.

[...]

Por todo o exposto, e do que mais dos autos consta, conforme disposto no art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

A) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado atrelado ao(s) saque(s) descrito(s);

B) DECLARAR e revisão do contrato que deverá ser revestido na forma de um contrato de empréstimo consignado, com o aproveitamento das parcelas pagas (pagamento débito em folha ou semelhante), e compensado com os valores retidos sobre as rubricas de encargos (ou rubrica equivalente), pra fins de quitação dos valores sacados e, se houver os pagamentos, continuarem a serem debitados apenas nos valores de "pagamentos"; os valores dos encargos, para fins de liquidação do contrato, se necessário, serão de taxa média de mercado para contratos de empréstimo consignado contratado para o período, segundo site do BACEN;

C) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados desde esta data e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data da contratação irregular). (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em contrarrazões pela parte BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1.
Da ocorrência das prejudiciais de mérito – Prescrição e Decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito, a saber, prescrição e decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo para ambos inicia a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição e/ou decadência, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em benefício previdenciário.

Portanto, rejeito as preliminares de prescrição e decadência.

É como voto.

VOTO - MÉRITO.

2.1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor
.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, inicialmente sustenta que “
O Reclamante descobriu que também foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, o Reclamante foi totalmente induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada, inclusive o Reclamado aproveitando-se da confiança (boa-fé objetiva) do consumidor vulnerável redige seus contratos com nomenclaturas que fatalmente induz o vulnerável a erro, pois para o leigo Empréstimo Consignado é o equivalente a Empréstimo Pessoal por Consignação.
”.

Pois bem, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca da onerosidade excessiva e da falta de informação ao consumidor, eis que, o contrato em ID. 217260200, é claro desde a denominação da modalidade contratual, in
verbis
, “
TERMO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO
”
, bem como,
informa
no item
“
5
. Pagamento”
:
“
O valor mínimo devido será descontado na remuneração do CLIENTE. O restante poderá ser pago até o vencimento, em qualquer agência bancária. Se o valor mínimo não for descontado em sua integralidade, este deverá ser pago pelo CLIENTE, através da FATURA, em qualquer agência bancária, até o vencimento. Após o
vencimento, deverá ser efetuado no BANCO. A FATURA será disponibilizada ao CLIENTE na página do BANCO na internet
”, não havendo que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação previsto no art. 6º, II do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine
desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor
adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Ademais, o que se verifica do acervo processual, é diametralmente oposto as argumentações do consumidor, isto porque, o holerite mais recente carreado aos autos em ID. 219867216, expõe uma série de novos contratos bancários com instituições financeiras diversas, a saber:

6
(
seis
) descontos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”;

1
(
um
) desconto sob a rubrica de “CARTÃO DE CRÉDITO”.

1
(
um
) desconto sob a rubrica de “CONSIGNAÇÃO”.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o apelado possuía
26
(
vinte e seis
)anos de idade, quando contratou o aludido cartão,e realizou a assinatura do contrato por extenso, bem como, trata-se de servidor público estadual, exercendo o cargo de
Policial Militar
, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e compreender os seus termos que são claros e objetivos, devendo ser afastada qualquer alegação de falta de informação.

Por mais de
sete anos
vem sendo descontados o valor a tal título em
proventos do consumidor apelado
, tendo realizado diversos saques ao longo desse período, contudo, neste momento quer afirmar que restou ausente informações importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito para compreender as cláusulas contratuais, bem como, discernir a modalidade contratual pactuada, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Dessa forma, entendo que não restou evidenciado nos autos a quebra da base objetiva, bem como, a violação ao direito básico do consumidor, no que tange ao direito a informação, não havendo responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

2.2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne a impossibilidade de conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser acolhido tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício no negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção da consumidora era de adquirir o empréstimo consignado, o que não restou comprovado nos autos a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de processo Civil, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser reformada a sentença para manter a modalidade contratual inicialmente pactuada.

2.3. Da limitação da taxa de juros.

Por fim,
referente ao debate
acerca d
os
juros remuneratórios do contrato em discussão,
entendo que
merece acolhimento a tese recursal, diante da ausência de comprovação de abusividade na cobrança da taxa de juros.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO E CLÁUSULAS ABUSIVAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO APONTA QUAL É O PERCENTUAL DE JUROS QUE ENTENDE DEVIDO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado. No caso dos autos, a parte Apelante formulou pedido genérico em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devida, de modo que não ficou evidenciada de forma concreta a eventual abusividade na cobrança de juros praticada pela instituição financeira.

(TJ-MT 00010919820188110039 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Outrossim, verifica-se que o contrato constante da data
29/04/2016
, prevê a cobrança a taxa de juros no importe de
5,68
% a.m. e
106,14
% a.a. – ID.
217260201
em consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
), observa-se que a índice máximo da taxa média de mercado previsto para o período é de 6,
91
% a.m. e
123,06
% a.a.

Tais fatos denotam a ausência de abusividade na cobrança da taxa de juros, ademais, ainda que estivesse acima do previsto tal fato por si só é incapaz de caracterizar a abusividade.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Segundo orientação do STJ os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

(N.U 1000199-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Logo, não encontra alicerce a tese da parte apelada quanto a abusividade perpetrada pela instituição financeira, eis que, não restou comprovado excesso capaz a ultrapassar o limite do razoável, carente está a tese arguida pela parte, de elementos caracterizadores da aludida abusividade, devendo ser reformada a r. sentença.

Ademais, é no mesmo rumo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto a necessidade de mais componentes capazes a demonstrar o excesso empreendido pelo banco apelado, não bastando apontar a cobrança a maior da taxa de juros estipuladas pelo Banco Central do Brasil, a saber:

Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal da parte apelante.

2.4. Da inexistência de danos materiais – Devolução do excedente.

Em relação ao pleito de inexistência dos danos materiais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 2.1., por consequência afasto necessidade de devolução dos valores pagos, ante a ausência de comprovação da abusividade da taxa de juros.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar “
in
totum
” a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte apelada.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024